Tribunal: TJES
Processo: 5004101-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004101-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004101-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO ROCON ZANETTI - ES13753

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão monocrática contida no evento 1593253, que acolheu a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões para não conhecer do agravo de instrumento, dada a violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, que evidencia a sua manifesta inadmissibilidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1785351, em resumo, o agravante aduz que “
em não havendo a demonstração de prejuízo pela parte da ausência da petição de informação do referido recurso, requer-se aos eméritos pares que analisem a questão a luz do entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 04).

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação, ou que o recurso seja conhecido e provido para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido.

Contrarrazões recursais apresentadas no evento 2228943, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática ainda que por fundamento diverso (perda do objeto).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão monocrática contida no evento 1593253, que acolheu a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões para não conhecer do agravo de instrumento, dada a violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, que evidencia a sua manifesta inadmissibilidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1785351, em resumo, o agravante aduz que “
em não havendo a demonstração de prejuízo pela parte da ausência da petição de informação do referido recurso, requer-se aos eméritos pares que analisem a questão a luz do entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 04).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

Nota-se, na decisão monocrática foi explicitado que não se desconhecia a existência de jurisprudência no âmbito do Tribunal da Cidadania no sentido de que o reconhecimento do descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15
1
depende da demonstração de prejuízo pela parte que a alega
.

Contudo, além de não haver precedente vinculante sobre a matéria, na ocasião, foi salientado ser descabida a análise quanto à ausência de prejuízo decorrente da falta de cumprimento da determinação contida no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, pois, isto não constitui um pressuposto para o reconhecimento da inadmissibilidade e o supracitado dispositivo legal manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade que já era previsto no CPC/73, acrescentando que a matéria não pode ser conhecida de ofício pelo julgador, mas alegada e provada pelo recorrido.

Assim, julgo oportuno destacar os seguintes trechos da r. decisão agravada:

[...] Segundo disposto pelo artigo 1.018, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
2
, o descumprimento da providência constante no
caput
do dispositivo – juntada, aos autos, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso – importa na inadmissibilidade do recurso, caso alegado e provado pela parte agravada.

Não desconheço que “
Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15
3
”.

Contudo, a meu sentir, além da ausência de prejuízo não constituir um pressuposto para o reconhecimento da inadmissibilidade, o supracitado dispositivo legal manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade que já era previsto no artigo 526 do CPC de Buzaid. Aliás, ressalto a singularidade que ele contém, residente no fato de não poder ser conhecido de ofício pelo julgador, mas sim alegado e provado pelo recorrido.

Nesse sentido, revela-se descabida a análise quanto à ausência de prejuízo decorrente da falta de cumprimento da determinação contida no artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

Uma vez oportunamente alegado e provado o vício, como no caso dos autos – mediante certidão do cartório da Vara e andamento processual contidos no evento 1533311 em conjunto com o evento 1533310, que denotam que a única petição protocolada, desde a interposição do recurso, nos autos de origem foi o parecer do Ministério Público Estadual – imperioso o reconhecimento da inadmissibilidade do presente agravo de instrumento.

Nesse contexto, considerando que a agravada arguiu e evidenciou que a agravante descumpriu a regra do artigo 1.018, §2º, do CPC, de modo que a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, vide os seguintes julgados desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).
2. Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.
3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.018 DO CPC INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC.
2. No caso vertente, os agravantes não atentaram para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixaram de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada. 3. Preliminar recursal acolhida. Recurso não conhecido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO E DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS NOS AUTOS DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Conforme regra extraída dos §§ 2º e 3º do art. 1.018 do CPC/15, o agravante deve, no prazo de 03 dias, promover a juntada aos autos do processo de origem de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que o instruíram, importando o descumprimento dessa exigência na inadmissibilidade do recurso, desde que arguido e comprovado pelo agravado.
Precedentes. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179001975, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.018, §3º c/c o artigo 932, inciso III, do CPC
4
, do CPC,
ACOLHO
a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões para
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento, dada a violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, que evidencia a sua manifesta inadmissibilidade. [...]

Assim, em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Tal como salientado na oportunidade, neste caso, o recorrido alegou e provou que o recorrente descumpriu a regra do artigo 1.018, §2º, do CPC, na medida em que não informou ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, sendo impositiva a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes Desembargadores que compõem esta colenda Segunda Câmara Cível.

É como voto.

1
STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.712.597; Proc. 2020/0136585-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 28/05/2021.

2
Art. 1.018 [...] § 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2
o
, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

3
STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.712.597; Proc. 2020/0136585-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 28/05/2021.

4
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
D
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC –
VÍCIO ALEGADO E PROVADO PELA PARTE CONTRÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO
A QUO
ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
– INADMISSIBILIDADE MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Na decisão monocrática foi explicitado que não se desconhecia a existência de jurisprudência no âmbito do Tribunal da Cidadania no sentido de que o reconhecimento do descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15 depende da demonstração de prejuízo pela parte que a alega
.
Contudo, além de não haver precedente vinculante sobre a matéria, na ocasião, foi salientado ser descabida a análise quanto à ausência de prejuízo decorrente da falta de cumprimento da determinação contida no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, pois, isto não constitui um pressuposto para o reconhecimento da inadmissibilidade e o supracitado dispositivo legal manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade que já era previsto no CPC/73, acrescentando que a matéria não pode ser conhecida de ofício pelo julgador, mas alegada e provada pelo recorrido.

2.
Neste caso, o recorrido alegou e provou que o recorrente descumpriu a regra do artigo 1.018, §2º, do CPC, na medida em que não informou ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, sendo impositiva a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.